Tribunal: TJSP
Processo: 1500886-53.2022.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DAS DEFESAS: Preliminar: Nulidade da busca pessoal – INADMISSIBILIDADE - Não há nulidade em busca pessoal quando a revista realizada veio amparada em fundadas razões.
Mérito: Absolvição – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente provada nos autos, sob o pálio do

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DAS DEFESAS: Preliminar: Nulidade da busca pessoal – INADMISSIBILIDADE - Não há nulidade em busca pessoal quando a revista realizada veio amparada em fundadas razões.
Mérito: Absolvição – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente provada nos autos, sob o pálio do contraditório e ampla defesa. Desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/06 – INADMISSIBILIDADE – Prova idônea e suficiente à condenação. Pena-base no mínimo legal – ADMISSIBILIDADE EM PARTE – Quantidade e variedade de droga que justifica o aumento da pena-base – redução da fração. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão – NEGADO – Apelante/apelado multirreincidente. Reincidência que impede a concessão do privilégio e justifica a fixação do regime inicial fechado. Quantum da pena impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do Sursis. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Condenação de 02 apelados - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - Observando-se os princípios da não culpabilidade e da presunção de inocência, compete à acusação comprovar de forma contundente a existência do fato ensejador da aplicação de pena. Em caso de dúvida, a absolvição se mantém.

Preliminar afastada, recurso Ministerial improvido e das Defesas parcialmente providos.